Tribunal: STF
Processo: HC 230155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2023, por Guilherme Pereira Nascimento, advogado, em benefício de Dheivid Estefany Smythy Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.687, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 7/STJ).



    II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido após o desprovimento de vários recursos da defesa no Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 9.6.2022, mais de um ano antes da impetração do presente habeas corpus.



    2. O impetrante alega não pretender “rediscutir a prova dos autos” e que não estaria comprovada a participação do paciente na prática do delito de tráfico de entorpecente imputado.



    Assevera que, absolvido o paciente em primeira instância, foi condenado em segunda instância com o provimento do recurso de apelação criminal da acusação, decisão mantida no Superior Tribunal de Justiça, sem a existência de provas da prática do tráfico de entorpecente imputado.



    Ressalta que “todo o entorpecente apreendido nos autos foi encontrado na posse da corré Patrícia durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar emitido em seu desfavor, sendo que, com o paciente nada de ilícito foi encontrado.



    Da detalhada análise dos fatos tidos como incontroversos nos autos, não restou demonstrado de forma cristalina a participação do paciente no presente delito, pois o mesmo sequer estava sendo investigado antes da apreensão do entorpecente.



    (…) a autoridade policial justificou em seu requerimento de busca domiciliar que recebeu denúncia anônima com a informação de que a corré Patrícia se encontrava realizando a venda e armazenamento de estupefacientes em sua residência, o que pode ser observado após a realização de campanas com movimentação típica de comércio de drogas (usuário compareciam no local e saiam rapidamente).



    Além da movimentação na residência da corré Patrícia indicada pela autoridade policial, foi declarado ainda que a mesma possuía a sua disposição olheiros no bairro para avisá-la sobre a presença de policiais no local, ou seja, nada foi mencionado sobre o fato de a mesma apenas se encontrar armazenando entorpecentes para terceiros como decidido pelo E. TJSP, decisão esta contrária a prova dos autos.



    No caso em tela, da análise dos fatos incontroversos analisados pelas instâncias ordinárias é de se concluir que, o paciente somente indicado como autor do delito em razão do encontro de uma única mensagem trocada no dia 26 de junho de 2019.



    Em referida mensagem o paciente tenta adquirir entorpecente da pessoa da corré, conversa esta típica de usuário de drogas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘LIMINARMENTE’, a fim de suspender a execução da pena dos autos nº 1502883-73.2019.8.26.0196, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, até julgamento definitivo do writ.



    (…) Pelo regular processamento do feito, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja restabelecida a r. sentença de 1º Grau, a qual entendeu por bem absolver o paciente, por ser medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta ao paciente em segunda instância no julgamento do recurso da acusação e mantida no Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 9.6.2022, mais de um ano antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 5.7.2023, tornando-se definitivo o título condenatório. 



    Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente em segunda instância e mantida no Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado, restabelecendo-se a sentença do juízo de origem pela qual tinha sido absolvido o paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    5. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.687, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois a pretensão da defesa demandaria reexame de fatos e de provas, inviável em recurso especial, aplicando-se na espécie a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    7. Ademais, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(…) Consta dos autos que o juízo singular absolveu o agravante da imputação prevista nos artigos 33 e 35, ambos, da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 346-354).



    O eg. Tribunal a quo, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à apelação criminal do Ministério Público para condenar o agravante como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 42, ambos, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (fls. 474-538).



    (…) A questão a ser analisada cinge-se a suficiência de provas para a condenação do ora recorrente.



    O eg. Tribunal a quo, no que importa ao caso, assim se manifestou sobre o ponto:



    ‘(...) Segundo se depreende dos autos, DHEIVID STEFANY SMYTHY SILVA e PATRÍCIA DA SILVA ROSA associaram-se e, unidos pelo mesmo propósito, resolveram promover o tráfico de drogas, distribuindo entre ambos as atividades de execução.



    Ocorre que a Polícia Civil recebeu notícia anônima dando conta do crime de tráfico de drogas praticado por DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA, que atende pela alcunha de Leitinho (fl. 50). Segundo os informes recebidos, ele distribuía grande quantidade de drogas na Vila São Sebastião para traficantes de menor envergadura.



    Para tanto, aliciava pessoas com dificuldades financeiras para guardar a droga, a qual poderia estar armazenada na Rua Ângelo Guaraldo, na Vila São Sebastião, cuja moradora foi identificada como PATRÍCIA DA SILVA ROSA.



    Diante das informações recebidas, foram realizadas campanas em dias alternados, oportunidades em constataram que o denunciado chegava ao imóvel residencial de PATRÍCIA com uma bicicleta, permanecia no local por algum tempo e de lá saía sem nada nas mãos (não comprou droga como se usuário fosse, portanto), o que chamou a atenção dos Policiais, eis que DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA é egresso do sistema prisional onde cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas (v. Fls. 55/63).



    Relatado à Autoridade Policial o resultado das diligências preliminares, foi representado junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca domiciliar no endereço de PATRÍCIA DA SILVA ROSA, cuja ordem de busca foi regularmente expedida (v. medida cautelar nº 1502838-69.2019.8.26.0196 em apenso).



    De posse do mandado, os investigadores deram cumprimento à busca domiciliar, oportunidade em que encontraram no berço da filha da denunciada, dentro de uma bolsa, os tijolos e fragmentos de maconha, e dentro de uma gaveta do guarda roupa, um embrulho contendo a cocaína, flagrando-a na posse e guarda da droga da associação.



    Questionada sobre o entorpecente, respondeu que há dois meses guardava as substâncias para um indivíduo cuja identificação não quis fornecer por temer sua integridade física (na verdade, DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA).



    Como pagamento, a denunciada recebia a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) por semana e mais R$ 30,00 (trinta reais), conforme ela precisasse de algo para a sua filha.



    Com autorização de PATRÍCIA, os Policiais averiguaram as mensagens no aplicativo WhatsApp constante de seu aparelho de telefone celular, oportunidade em que constaram que DHEIVID, vulgo Leitinho, trocou com a denunciada, no dia 26 de junho (um dia antes da prisão) mensagens referentes a droga, vale dizer, pediu para ela levar ‘uma porção de pó’ (cocaína) e ‘massa’ (maconha) e que ela levasse com o carrinho (de bebê) para ‘desbaratona’, isto é, para disfarçar, tudo comprovado posteriormente através de exame pericial, conforme laudo de fls. 113/123 e relatório de fls. 125/127.



    Como se não bastasse, segundo os investigadores apuraram, o chip instalado no aparelho celular através do qual DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA trocou mensagens com PATRÍCIA DA SILVA ROSA está cadastrado em nome de Eduardo Smythy Oliveira Silva, filho do denunciado.



    Tais constatações, aliás, somadas às informações coletadas durante as campanas realizadas (no sentido de que, por dias alternados o denunciado ia até a casa da denunciada), trazem a convicção que o indivíduo a quem PATRÍCIA se associou, de maneira estável, há mais de dois meses para guardar grande quantidade maconha e uma porção de cocaína, de fato, é DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA.



    (…) Como se vê, várias circunstâncias indicam claramente o conluio associativo para fins de comércio ilícito de drogas, de maneira estável, vale dizer, há pelos menos dois meses e com propósito duradouro, interrompido somente pela atuação policial.



    As denúncias apócrifas, cuja verossimilhança foi aferida através de campanas e, posteriormente o resultado da busca domiciliar, com apreensão de mais de mais de sete quilos de maconha e cinquenta gramas de cocaína, além de mensagens entre os denunciados, demonstram com segurança o vínculo associativo estável. Os Investigadores foram firmes no sentido de que avistaram o denunciado, e só ele, por diversas vezes em dias alternados, se dirigir à residência de PATRÍCIA e sair do local sem nada nas mãos.



    Depois o exame do aparelho de telefone celular da denunciada revelaram mensagens no sentido de que o indivíduo a quem ela se associou para a guarda das drogas mediante paga, é DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA.



    Induvidoso, do mesmo modo que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, circunstância que salta aos olhos pela enorme quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (mais de sete quilos de maconha e quase cinquenta gramas de cocaína), as circunstâncias da apreensão, o interrogatório da denunciada, o laudo pericial do exame realizado no telefone celular apreendido (fls. 113/123), e ainda, os firmes relatos dos policiais a respeito das diligências realizadas e os fatos e circunstância por eles apurados (v. relatório de fls. 125/127), dentre outras circunstâncias que saltam do caso.



    (…) No tocante à participação de Dheivid, também não restam dúvidas.



    Aliada à apreensão da droga na casa de Patrícia e aos depoimentos dos policiais investigativos dando conta de que pesava contra Dheivid denúncias de que ele era fornecedor de drogas, além de campana realizada da qual verificou-se que ele a visitava em várias oportunidades, tem-se a troca de mensagens entre Patrícia e Dheivid, que admitiu ser ‘Leitim’ em interrogatório judicial, revelam, indene de dúvidas, que ele ordenava o depósito e o transporte de drogas (…).



    O fato de que nada fora apreendido em poder da de Dheivid não tem o resultado pretendido por sua defesa, porquanto, não raro, os traficantes utilizam-se da 'mão-de-obra' de terceiros, justamente com o fito de fugir da responsabilidade penal.



    Ora, exigir-se, em se tratando de autoria mediata, que o objeto material do delito esteja na posse do agente seria negar a própria existência da Teoria.



    Outrossim, não é novidade que o crime organizado vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Em verdade, algumas quadrilhas têm um nível de organização tão elevado, que funcionam como verdadeiras ‘empresas’, constituídas por inúmeros ‘funcionários’ e alguns ‘fornecedores’ (…).



    Como se vê, dos excertos em referência, o Tribunal de origem, apreciando detalhadamente a prova produzida nos autos, concluiu pela caracterização do delito de tráfico de drogas, inclusive mencionando que a negativa do delito praticado está dissociada do conjunto fático-probatório dos autos, destacando que, além do depoimento dos policiais militares que apreenderam a droga na casa da corré, ouve também denúncias anônimas, trocas de mensagens via celular entre o recorrente e a corré indicando o comércio de drogas e, ainda, a confissão informal da corré que admitiu que guardava a droga para o recorrente.



    Confira-se: ‘Aliada à apreensão da droga na casa de Patrícia e aos depoimentos dos policiais investigativos dando conta de que pesava contra Dheivid denúncias de que ele era fornecedor de drogas, além de campana realizada da qual verificou-se que ele a visitava em várias oportunidades, tem-se a troca de mensagens entre Patrícia e Dheivid, que admitiu ser ‘Leitim’ em interrogatório judicial, revelam, indene de dúvidas, que ele ordenava o depósito e o transporte de drogas’ (fl. 503).



    Destacou-se, outrossim, que ‘as evidências colhidas aos autos revelam-se suficientemente firmes e coerentes, aptas a atestar que o acusado praticou a conduta lhe imputada na exordial, de rigor a condenação de Dheivid por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06’ (fl. 508).



    É assente nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e absolvê-lo da imputação pelo crime de tráfico de drogas, como pretende o recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância.



    De mais a mais, a alegação do recorrente, reiterada no presente recurso de que — os esclarecimentos acima prestados comprovam que o Recorrente Dheivid somente passou a ser um dos suspeitos após o encontro de mensagens trocadas entre ele e a corré Patrícia, versão esta completamente divergente do que foi apresentada ao M.M. Juízo de 1º Grau para postular pela vistoria na residência da corré Patrícia (fl. 683) —, também reclama incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que é vedado pela Súmula 7 desta Corte”.



    8. Para decidir de forma diversa do que afirmado nas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido demonstrado ser ele o autor intelectual do delito de tráfico de entorpecente, utilizando a corré Patrícia para armazenar e transportar a droga. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora